Tribunal: STF
Processo: RHC 256812
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO  
NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO.



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Orildo Antonio Severgnini contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 8.4.2025 a 14.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.593/SC, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



O caso



    2. Consta do processo que, em 17.4.2022, o recorrente foi condenado “às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, como incurso no artigo  90, da Lei n. 8.666/1993, por duas vezes (Fatos IV.II e IV.IV), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e artigo 92 da Lei n. 8.666/93, por duas vezes (Fato IV.III), na forma do artigo 69, caput, do CP, em regime inicial semiaberto  e  a 100 (cem) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática dos delitos descritos nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67: por 02 vezes (na forma do artigo 71, caput, do CP), por 10 vezes, na forma do artigo 69, caput, do CP, todos na forma do artigo 69, caput, do CP (Fato IV.V); artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/67: por 2 vezes (na forma do artigo 71, caput, do CP), por 9 vezes, na forma do artigo 69, caput, do CP, todos na forma do artigo 69, caput, do CP (Fato IV.VI ); artigo 1º, II, do Decreto-Lei 201/67 (Fato IV.VII), tudo na forma do artigo 69, caput, do CP, em regime inicial fechado, além do pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa”, indeferido o direito de recorrer em liberdade.



    Interposto recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi reconhecido, de ofício, o impedimento dos desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal catarinense, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPEDIMENTO (CPP, ART. 252, III). PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INVESTIGATIVAS, E DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DO MANDATO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA. É impedido de analisar a apelação interposta contra sentença condenatória o Desembargador que decretou a indisponibilidade dos bens e manteve a prisão preventiva dos investigados quando o processo originário tramitava, por força de prerrogativa de foro em razão da função, perante o Tribunal de Justiça. IMPEDIMENTO RECONHECIDO DE OFÍCIO” (fl. 3, e-doc. 46).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 46).



    Interposto recurso especial no Superior Tribunal de Justiça pelo Ministério Público de Santa Catarina, foi provido para “afastar a declaração de impedimento dos Membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e determinar o retorno dos autos àquele órgão fracionário da Corte a quo, a fim de que julgue a presente causa como entender de direito” (e-doc. 46).



    3. Alegando excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, a defesa do recorrente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 856.593/SC, cuja ordem foi denegada, em 3.2.2025, pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, aos seguintes fundamentos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo para julgamento de recurso de apelação.



    2. O Juízo de primeira instância condenou o agravante a penas de detenção e reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Reconhecido o impedimento de magistrados  do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso especial e, nos autos do REsp n. 2.148.871 (rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado –, DJe de 27/09/2024), foi dado provimento ao recurso  para reformar o acórdão e afastar a declaração de impedimento dos membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina  e determinar o retorno dos autos àquele órgão fracionário do Tribunal estadual  a fim de que julgue a causa como entender de direito.



    II. Questão em discussão



    4. A discussão consiste em saber se há excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência estabelece que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, devendo-se adotar critérios de razoabilidade.



    6. Não se verifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de reparação, pois não há desídia do Poder Judiciário no caso em apreço.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo só é reconhecida quando a demora for injustificada, devendo-se adotar critérios de razoabilidade”.



    4. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta “excesso de prazo reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça em outros feitos da mesma operação, que tinham como paciente o recorrente” (fl. 4, e-doc. 82).



    Assevera não ser “razoável um tratamento tão desigual a réus do mesmo processo com todos condenados a mesmas penas” (fl. 9, e-doc. 82).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, não estando mais presentes os requisitos que autorizaram a prisão preventiva (falta de contemporaneidade), aliado ao fato de que o STJ substitui a prisão preventiva do corréu Gildo Lisboa por medidas cautelares (RHC n. 156.728, Rel Min. Laurita Vaz, 6ª Turma), E O EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE SEU RECURSO (3 ANOS), PRISÃO PREVENTIVA (4 ANOS), requer o conhecimento e provimento do presente RECURSO ORDINÁRIO e consequentemente a CONCESSÃO DA ORDEM para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o recorrente, ou sua substituição por medidas cautelares” (fl. 13, e-doc. 82).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 96).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, argumentando-se no sentido da ausência de requisitos para a prisão preventiva e de excesso de prazo para o julgamento da apelação. 



    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 856.593/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa e assentou não se verificar, na espécie, desídia do Tribunal catarinense:



    “Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau condenou o agravante, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, o que ensejou a impetração de habeas corpus.



    Interposta apelação criminal no Tribunal de origem, foi reconhecido o impedimento, cuja ementa está assim redigida: (...)



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso especial nesta Corte em relação ao impedimento dos magistrados reconhecidos nos autos da Apelação Criminal n. 5006843-70.2021.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 24/10/2023, e, nos autos do REsp n. 2.148.871, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado), DJe de 27/09/2024, foi dado provimento ao recurso para (grifamos), reformado o acórdão de fls. 87-96, afastar a declaração de impedimento dos Membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e determinar o retorno dos autos àquele órgão fracionário da Corte a quo, a fim de que julgue a presente causa como entender de direito.



    Dessa forma, somente em setembro de 2024 foi afastada a declaração de impedimento dos membros da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o julgamento do ora agravante.



    Nesse contexto, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado nesta Corte, em razão de suposto excesso de prazo, uma vez que não verificada desídia do Poder Judiciário” (e-doc. 75).



    8. Não se demonstra duração desarrazoada deste processo, menos ainda desídia imputável a agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.



    Pelo que demonstrado, a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para o julgamento da apelação. 



    Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    9. Apesar da ausência de requisitos legais autorizadores da atuação do Supremo Tribunal Federal para a concessão da ordem pleiteada, é de se recomendar rigor e presteza à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para que imprima urgência no julgamento do paciente. 



    A ausência de prestação jurisdicional a tempo e eficiência do juízo recursal não é constitucionalmente sustentável, menos ainda considerado o quadro em que há prisão decretada e executada desde 2022, quer dizer, há três anos. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), recomendando rigor e presteza à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para imprimir urgência no julgamento da Apelação Criminal n. 5006843-70.2021.8.24.0015.



    Oficie-se o Desembargador Sérgio Rizelo, Relator da Apelação Criminal n. 5006843-70.2021.8.24.0015 na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 856.593/SC no Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção de providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora